Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008406-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Área de Preservação Permanente, Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANIO LUCAS MONTES DE AMORIM - CPF: 702.130.141-30 (ADVOGADO), MARCELLO MATARAZZO FALCAO - CPF: 895.616.868-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), GILMAR SILVEIRA RODRIGUES - CPF: 581.550.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. IMÓVEL RURAL. PROPRIEDADE REGISTRAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE SEM REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à responsabilização por danos ambientais em imóvel rural. O agravante, titular registral do imóvel, alegou ter transferido a posse e a propriedade por meio de contrato particular de compra e venda não registrado, datado de 2005. Requereu sua exclusão do polo passivo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alienante do imóvel por contrato particular de compra e venda não registrado possui legitimidade passiva em Ação Civil Pública por danos ambientais; (
ii
) estabelecer se a ausência de nexo causal direto entre o agravante e o dano ambiental afasta sua responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter
rem, objetiva e solidária, podendo ser imputada ao proprietário ou possuidor do imóvel, atual ou anterior, independentemente de culpa ou dolo.

O alienante permanece como proprietário do imóvel enquanto não houver registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245, § 1º, do Código Civil.

A posse transferida por instrumento particular não registrado não afasta a titularidade registral do agravante, nem sua legitimidade passiva, sendo irrelevante, para esse fim, a boa-fé ou a ausência de uso direto da área.

A Súmula 84 do STJ trata da proteção possessória em embargos de terceiro, sendo inaplicável à responsabilidade civil ambiental, que obedece a regime jurídico específico.

O nexo causal, em responsabilidade ambiental, decorre também da omissão no dever de preservação e fiscalização ambiental, atribuído ao proprietário registral.

A distinção entre responsabilidade administrativa e civil ambiental não afasta a legitimidade passiva do agravante, pois a presente ação visa à reparação civil e não à imposição de sanções administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por danos ambientais possui natureza
propter
rem, sendo objetiva e solidária, recaindo sobre o proprietário ou possuidor, atual ou anterior, à escolha do autor da ação.

O alienante que permanece como titular registral do imóvel, por ausência de registro do título translativo, mantém legitimidade passiva para responder por danos ambientais ocorridos na área.

A omissão do proprietário no dever de preservar e fiscalizar o uso ambientalmente adequado do imóvel configura nexo causal suficiente à sua responsabilização civil ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, art. 1.245, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2007,
DJe
02.12.2009; TJMT, Apelação Cível nº 1002893-62.2021.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001200-62.2016.8.11.0046, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 26.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELLO MATARAZZO FALCAO, com fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da Ação Civil Pública Cível nº 1000103-46.2023.8.11.0084, que indeferiu o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda, a qual discute responsabilidade por danos ambientais em área de preservação permanente.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em face do ora agravante, visando à
responsabilização por danos ambientais ocorridos em imóvel rural. O agravante apresentou contestação, alegando ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria alienado o imóvel objeto da lide em 20 de novembro de 2005, por meio de contrato particular de compra e venda celebrado com Gilmar Silveira Rodrigues, não mais detendo posse ou domínio sobre a área no momento do suposto ilícito ambiental.

O Juízo
a quo
, ao apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, decidiu pela sua rejeição, fundamentando que "não há que se falar em ilegitimidade passiva quando o alienante permanece como titular registrado do imóvel, por ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245, do Código Civil."

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o contrato particular de compra e venda, ainda que não registrado, é válido entre as partes e comprova a transferência da posse do imóvel; b) a Súmula nº 84 do STJ estabelece a admissibilidade da alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo não tendo sido feito seu registro; c) a responsabilidade ambiental deve ser aplicada de modo subjetivo, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta e o agente processado; d) o auto de infração que deu origem ao processo foi lavrado em nome de "Gilmar", sendo o nome do proprietário atual Gilmar Silveira Rodrigues; e) o agravante nunca foi intimado quando o processo administrativo foi iniciado, sendo intimado somente quando o processo de execução veio a ser instaurado; f) foram apresentados documentos que demonstram a posse do Sr. Gilmar Silveira Rodrigues, como a ADA 2019 e o CCIR 2019, além de certidões fiscais em nome do atual proprietário.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando sua exclusão do polo passivo da Ação Civil Pública.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão constante no I
d
301821387.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva e solidária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81; b) a jurisprudência pátria, consolidada pela Súmula 623 do STJ, admite a responsabilização tanto do atual quanto do antigo proprietário ou possuidor, à escolha do autor da demanda; c) trata-se de obrigação
propter
rem
, a qual acompanha o bem, independentemente de culpa; d) o agravante permaneceu como titular registral do bem até os dias atuais, conforme certidão da matrícula imobiliária; e) a ausência de registro da suposta alienação impossibilita qualquer oponibilidade a terceiros, inclusive ao Estado, nos termos do art. 1.245, § 1º, do Código Civil; f) o dano ambiental apurado ocorreu entre os anos de 2019 e 2021; g) não há prova cabal da impossibilidade de o agravante ter contribuído, facilitado ou, ao menos, tolerado a prática do ilícito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 295584879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

1
.
M
érito recursal

1
.1.
Da legitimidade passiva do agravante

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da legitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública que visa à responsabilização por danos ambientais ocorridos em imóvel rural que, segundo alega, teria sido alienado por ele em 2005, por meio de contrato particular de compra e venda não registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva com base na existência de contrato particular de compra e venda firmado em 20 de novembro de 2005, por meio do qual teria transferido a propriedade do imóvel a Gilmar Silveira Rodrigues, não mais detendo posse ou domínio sobre a área no momento do suposto ilícito ambiental, ocorrido entre os anos de 2019 e 2021, conforme informado pelo Ministério Público.

Contudo, após minuciosa análise dos autos e da legislação aplicável à espécie, verifico que a decisão agravada não merece reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

2.2.
D
a natureza
propter
rem da obrigação ambiental e da responsabilidade objetiva e solidária

A responsabilidade civil por danos ambientais, no ordenamento jurídico brasileiro, possui características peculiares que a distinguem do regime geral de responsabilidade civil. Trata-se de responsabilidade objetiva, solidária e
propter
rem
, conforme se depreende da interpretação sistemática do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e do art. 2º da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal estabelece que
"as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"
. Por sua vez, o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 dispõe que
"sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
".

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 623, no sentido de que
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

A natureza
propter
rem
da obrigação ambiental significa que ela adere ao bem, acompanhando-o independentemente de quem seja seu titular. Assim, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental recai sobre o imóvel, podendo ser exigida tanto do proprietário atual quanto dos anteriores, à escolha do legitimado ativo.

Ademais, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta ou atividade do agente. É também solidária, permitindo que a reparação seja exigida de qualquer dos responsáveis, independentemente do grau de participação de cada um na causação do dano.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981. (...) 12.
As obrigações ambientais
derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza
propter
rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81
. (...)"

(REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007,
DJe
02/12/2009
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE
PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2.
Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter
rem. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ. 3. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano
. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso Parcialmente Provido."

(N.U 1002893-62.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024
– destaquei.
)

"

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4º DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Toda a documentação do imóvel junto aos órgãos ambientais e registrais constavam em nome do ora Apelante, não fazendo qualquer menção ao pretenso
adquirente. Causa espécie, inclusive, porque consta nos autos a defesa administrativa apresentada perante o órgão ambiente, por ocasião da multa administrativa, onde sequer menciona a suposta venda do imóvel!...

5. “[...]
a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano.
[...]”. (STJ -
AgInt
no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA)

6. Apelo
desprovido .

(TJ-MT 00012006220168110046 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021
– destaquei.
)

Portanto, resta evidente que, em matéria de responsabilidade civil ambiental, vigora o entendimento de que a obrigação de reparar o dano possui natureza
propter
rem
, sendo objetiva e solidária, podendo ser exigida tanto do proprietário atual quanto dos anteriores, à escolha do legitimado ativo.

2.3.
D
a transferência da propriedade imobiliária no direito brasileiro

No ordenamento jurídico brasileiro, a transferência da propriedade imobiliária opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2º Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel."

Trata-se de sistema que adota o princípio da eficácia constitutiva do registro, segundo o qual o registro não é mero ato declaratório, mas constitutivo do direito real. Assim, enquanto não registrado o título translativo no Registro de Imóveis, o alienante continua a ser considerado proprietário do imóvel para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilidade civil ambiental.

No caso em apreço, o agravante alega ter alienado o imóvel em 20 de novembro de 2005, por
meio de contrato particular de compra e venda. Contudo, conforme se depreende dos autos, não houve o registro desse
contrato no Cartório de Registro de Imóveis competente, permanecendo o agravante como titular registral do bem até os dias atuais.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no § 1º do art. 1.245 do Código Civil, segundo o qual
"enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
". Portanto, para fins de responsabilidade civil ambiental, o agravante continua a ser considerado proprietário do imóvel, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.

2.4.
D
a inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ ao caso concreto

O agravante invoca a aplicação da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

Contudo, a referida súmula não se aplica ao caso em análise, porquanto trata especificamente da admissibilidade de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda não registrado, situação diversa da presente, que versa sobre responsabilidade civil ambiental.

A Súmula 84 do STJ visa proteger o possuidor de boa-fé que adquiriu imóvel por meio de compromisso de compra e venda não registrado, permitindo-lhe opor embargos de terceiro para defender sua posse contra
constrições judiciais. Não tem o condão, todavia, de afastar a responsabilidade civil ambiental do proprietário registral, que, como visto, possui natureza
propter
rem
, objetiva e solidária.

Portanto, a Súmula 84 do STJ não tem aplicabilidade ao caso em análise, não servindo como fundamento para afastar a legitimidade passiva do agravante.

2.5.
D
a responsabilidade civil ambiental do proprietário registral

Como já exposto, a responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter
rem
, objetiva e solidária, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano.

No caso em apreço, o agravante permanece como proprietário registral do imóvel, conforme se depreende dos autos, não tendo havido o registro do contrato particular de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis competente.

O agravante alega que a falta de registro do contrato se deve à
"impossibilidade de se promover o registro na referida matrícula, pois o imóvel está com pendência de se promover o georreferenciamento rural do imóvel, pois a sua metragem não permitia o registro sem que fosse feito o georreferenciamento, conforme as normas gerais do direito fundiário brasileiro".

Contudo, tal alegação não tem o condão de afastar sua responsabilidade civil ambiental, porquanto, como já exposto, a transferência da propriedade imobiliária no direito brasileiro opera-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Enquanto não registrado o título translativo, o alienante continua a ser considerado proprietário do imóvel para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilidade civil ambiental.

Ademais, o agravante poderia ter adotado medidas para regularizar a situação registral do imóvel, como a realização do georreferenciamento e o registro do contrato de compra e venda, o que não fez ao longo de quase 20 anos desde a suposta alienação.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623, segundo a qual
"as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Portanto, sendo o agravante o proprietário registral do imóvel, é parte legítima para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública que visa à responsabilização por danos ambientais ocorridos na área.

2.6.
D
a alegação de ausência de nexo causal

O agravante alega, ainda, que não há nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, porquanto não detinha a posse do imóvel à época dos fatos, tendo alienado a área em 2005, por meio de contrato particular de compra e venda.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, porquanto, como já exposto, a responsabilidade civil ambiental é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta ou atividade do agente.

No caso da responsabilidade civil ambiental do proprietário registral, o nexo causal decorre da própria condição de proprietário, que tem o dever legal de preservar o meio ambiente e de fiscalizar o uso do imóvel, impedindo a ocorrência de danos ambientais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
" (REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007,
DJe
02/12/2009).

Portanto, sendo o agravante o proprietário registral do imóvel, tem o dever legal de preservar o meio ambiente e de fiscalizar o uso da área, impedindo a ocorrência de danos ambientais. A omissão nesse dever configura nexo causal suficiente para sua responsabilização civil ambiental.

2.7.
D
a distinção entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental

Cumpre destacar, por fim, a distinção entre responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil ambiental, como já exposto, possui natureza
propter
rem
, objetiva e solidária, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano.

Por outro lado, a responsabilidade administrativa ambiental, materializada na aplicação de multas e outras sanções administrativas, possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa ou dolo do agente, não sendo transferível ao novo proprietário.

No caso em apreço, trata-se de Ação Civil Pública que visa à responsabilização civil por danos ambientais, e não à cobrança de multa administrativa. Portanto, aplica-se o regime da responsabilidade civil ambiental, que possui natureza
propter
rem
, objetiva e solidária, recaindo sobre o proprietário registral do imóvel, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano.

Assim, o fato de o auto de infração ter sido lavrado em nome de "Gilmar" não tem o condão de afastar a responsabilidade civil ambiental do agravante, que permanece como proprietário registral do imóvel.

Verifica-se, portanto,
que a decisão agravada não merece reforma, porquanto corretamente reconheceu a legitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública que visa à responsabilização por danos ambientais ocorridos em imóvel rural de sua propriedade registral.

Em face do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025